Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722213-50.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA ALVES MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal conhecer e julgar recurso interposto contra decisão de Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos para distribuição a uma das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator